Tribunal: TJMT
Processo: 1040358-64.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040358-64.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAYANE DE SOUSA BASTO - CPF: 006.413.411-30 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL E VERTICAL. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que reconheceu parcialmente seu direito à progressão funcional, determinando o enquadramento na Classe B, Nível 02, com efeitos financeiros fixados a partir da data da citação. A autora, psicóloga vinculada à Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande/MT, postulou o pagamento das diferenças remuneratórias desde a data do requerimento administrativo (16/08/2024), por entender ter cumprido os requisitos legais para a progressão de classe e nível na carreira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os efeitos financeiros decorrentes da progressão funcional da servidora devem retroagir à data do requerimento administrativo ou se devem ser contados a partir da citação na ação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação municipal (Lei Complementar nº 3.507/2010) estabelece que, quando o servidor preenche os requisitos para progressão após o término do interstício, os efeitos financeiros devem retroagir à data da protocolização do requerimento administrativo.

4.

O direito da servidora à progressão foi reconhecido de forma incontroversa, inclusive pelo próprio Município, restando apenas controvérsia quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros.

5.

A jurisprudência da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso reconhece, em casos análogos, que os efeitos financeiros decorrentes da progressão funcional devem retroagir à data de aquisição do direito, conforme interpretação sistemática da legislação municipal.

6.

Fixar os efeitos financeiros somente a partir da citação, como feito na sentença de primeiro grau, contraria o disposto no art. 33, II, da Lei Complementar nº 3.507/2010, e prejudica o direito patrimonial do servidor.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com amparo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela parcial procedência do pedido, para determinar o enquadramento da parte autora na Classe B, Nível 02, no prazo de 15 dias, e condenar o demandado ao pagamento das diferenças, entre o salário efetivamente recebido pela autora, e o correspondente ao:

a) Classe A, Nível 02 de 16/03/2023 até a data da citação da presente ação;

b) Classe B, Nível 02 à partir a data da citação da presente ação até a efetiva implementação do enquadramento supra determinado.

Via de consequência, a municipalidade deverá também efetuar o pagamento dos respectivos reflexos nas demais verbas trabalhistas (como terço de férias, décimo terceiro, adicionais etc.).

A autora alega em síntese que é servidora do Município de Várzea Grande/MT, desde 16/03/2020, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, no cargo de Psicóloga – PNS – SUS e pretende a elevação de classe para “B” e para o nível “2”, em razão de ter cumprido com os requisitos exigidos por lei, tendo requerido a progressão administrativamente, mas não obteve êxito.

Nas razões recursais, requer a reforma da sentença para que o pagamento retroativo seja fixado a partir da data do requerimento administrativo até a efetiva implantação do direito.

O Município sustenta que a progressão de classe exige o cumprimento do interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício em cada patamar da carreira, tendo sido preenchido o interstício em março de 2023, de fato deve ser concedido o pleiteado enquadramento da autora para o Nível 2. Nas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1040358-64.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Mayane de Sousa Basto

Recorrido(s):

Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares
;

O caso se trata de Ação de Cobrança proposta por Mayane de Sousa Basto em face do Município de Várzea Grande/MT, no qual pretende que o marco inicial para o pagamento retroativo de valores sejam a partir da data do requerimento administrativo (16/08/2024).

A respeito da progressão de classe e nível na carreira do servidor, no caso a autora é Psicóloga da Secretaria Municipal de Saúde, deve ser analisada a Lei Complementar nº 3.507, de 14 de setembro de 2010, a qual dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimentos da secretaria municipal de saúde e da fundação de saúde de várzea grande, estabelece normas gerais de enquadramento, e dá outras providências:

Art. 32. Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela, observando-se:

I - A promoção horizontal, Classe, obedecerá à titulação exigida, com interstício de 03 (três) anos da Classe A para B, 03 (três) anos da Classe B para C e 03 (três) anos da Classe C para D. (Redação dada pela Lei Complementar nº 4293/2017)

(...)

Art. 33. O acréscimo pecuniário decorrente dá promoção horizontal será pago:

I - automaticamente, no mês subsequente ao término do interstício, se o servidor preencher dentro deste os requisitos previstos para promoção; ou,

II - a contar da data de protocolização do requerimento, se o servidor preencher os requisitos após o término do interstício.

(...)

Art. 34. São pré-requisitos para elevação de classe, observado do disposto no artigo 28 da Lei Complementar nº 3507/2.010:

I - cargos de nível superior com enquadramento inicial na classe A:

Ciasse A: Formação em ensino superior completo ou tecnólogo completo, com diploma devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC e respectivo registro no órgão de classe quando necessário;

Classe B: Pós-Graduação lato senso, com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área do cargo/atuação do órgão com diploma devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC ou Curso de capacitação com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, na área do cargo/atuação do órgão;

(...)

Art. 36. O acréscimo pecuniário decorrente da progressão vertical será pago automaticamente no mês subsequente ao término do interstício, se o servidor preencher, dentro deste, o requisito previsto no inciso 11 do artigo anterior.

Da análise dos autos é incontroverso o direito da autora a progressão horizontal e vertical, havendo concordância do próprio Município quanto à pretensão autoral.

Quanto ao pagamento das diferenças salariais resultantes do reconhecimento do direito da autora à progressão de nível e classe, verifico que o juízo “
a quo
” determinou que as diferenças salariais fossem calculadas a partir da data da citação até a efetiva implementação pelo Município. Todavia, a legislação municipal prevê que o acréscimo pecuniário deverá contar da data de protocolização do requerimento administrativo, conforme art. 33 e 36 da Lei Complementar nº 3.507/2010.

Assim, considerando que a data do requerimento administrativo ocorreu em 16/08/2024, devem os efeitos financeiros retroagir até a respectiva data.

Em casos análogos ao do presente feito, eis o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso,
in verbis:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR
MUNICÍPAL
-
GUARDA

MUNICIPAL
DE VÁRZEA GRANDE - PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL – PLEITO DE RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR
MUNICIPAL
Nº 4.167/2016 - EFEITOS RETROATIVOS DESDE A AQUISIÇÃO DO DIREITO – TERMO INICIAL ALTERADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 22, da Lei Complementar
municipal
n.º 4.167, de 30/06/2016, os efeitos financeiros da promoção devem retroagir a partir da data da aquisição do direito.
2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1022875-89.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. PROMOÇÃO DE CLASSE E PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ELEVAÇÃO DE NÍVEL. FEITOS FINANCEIROS DEVIDOS DESDE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO. INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 4.167/2016. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de Ação de Cobrança de Diferenças Salariais Sobre a Promoção e Progressão Funcional, por meio do qual
BRUNA LORAYNE ALMEIDA HAENISCH
, servidora do município de Várzea Grande/MT, investida no cargo de Guarda Municipal, requer o pagamento de diferenças dos vencimentos em razão de suposto descumprimento de preceitos legais por parte da Administração Pública, que teria demorado a realizar os enquadramentos que a requerente fazia jus.

2.
Nos termos do art. 22 do Estatuto da Guarda Municipal (Lei Complementar Municipal nº 4167/2016), as promoções em classes do servidor terão efeitos financeiros retroativos à data da aquisição do direito.

3.
De mesma sorte, o parágrafo único do art. 28 de referida legislação, ainda estabelece que, a progressão horizontal em níveis dar-se-á de forma automática quando integralizado o tempo de efetivo exercício, ou seja, igualmente com efeitos financeiros quando da aquisição do direito pelo servidor.

4.
Resta clara que as portarias de promoção e progressão violaram a legislação vigente, na medida em que postergaram os efeitos financeiros, o que implica em diferenças salariais que a Recorrente faz jus.

5.
Sentença reformada.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

(N.U
1022059-10.2022.8.11.0002
, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS SOBRE A PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA ALEGADA PELO ENTE RECORRENTE – REJEITADA – ERRO MATERIAL -NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DA SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL
– OCUPANTE DO CARGO DE
GUARDA

MUNICIPAL
– ELEVAÇÃO DE NÍVEL – EFEITOS FINANCEIROS DEVIDOS DESDE A DATA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA INTEGRADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o art. 22 do Estatuto da
Guarda

Municipal
(Lei Complementar
Municipal
nº 4167/2016), as promoções em classes do funcionário terão efeitos financeiros retroativos à data em que o direito foi adquirido. Da mesma forma, o parágrafo único do art. 28 dessa legislação estabelece que a progressão horizontal em níveis ocorrerá de maneira automática, ou seja, também com efeitos financeiros a partir da aquisição do direito pelo servidor.
(N.U 1000030-63.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA AFASTADA – SERVIDORA PÚBLICA –
GUARDA

MUNICIPAL
– PEDIDO DE DIFERENÇAS SALARIAIS – PROMOÇÃO DE CLASSE E PROGRESSÃO DE NÍVEL – EFEITOS FINANCEIROS – RETROATIVIDADE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO – INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR
MUNICIPAL
Nº 4.167/2016 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(
N.U 1014323-38.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

GUARDA

MUNICIPAL
– PROMOÇÃO DE CLASSE – DATA DA INCIDÊNCIA DOS EFEITOS FINANCEIROS – RETROATIVOS A PARTIR DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS TEMPORAIS PARA ASCENSÃO FUNCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR
MUNICIPAL
Nº 4.167/2016 – PREQUESTIONAMENTO – PREJUDICADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Os efeitos financeiros da promoção devem retroagir a partir da data da aquisição do direito, atendendo-se ao disposto no art. 22, da Lei Complementar
municipal
n.º 4.167, de 30 de junho de 2016.

(N.U 1021065-16.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/06/2022, Publicado no DJE 07/06/2022)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
determino
que os efeitos financeiros retroativos decorrentes das progressões sejam contados a partir de
16/08/2024
, mantenho inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025